Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725916-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVERALDO GOMES VIEIRA PACIENTE: IDEILSON SANTOS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EVERALDO GOMES VIEIRA em favor de IDEILSON SANTOS GOMES, contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que nos autos do processo no 0705691-15.2024.8.07.0010, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos no 0705530-05.2024.8.07.0010. Eis o decidido: “(...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Compulsando os autos, verifica-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência envolvendo o custodiado em 11 de junho de 2024, conforme decisão de ID 200330286, quais sejam: a) afastamento do lar ou local de convivência; b) proibição de aproximação da ofendida, com limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (processo no 0705530-05.2024.8.07.0010). Os depoimentos dos policiais que atuam no PROVID são harmônicos no sentido de que, no momento da visita à residência da ofendida Karinna, encontraram o custodiado no local e perceberam que a casa estava revirada, momento em que diligenciaram no automóvel do custodiado que estava estacionado à frente da residência, onde encontraram uma porção de cocaína, conforme relatos de ID 200330289. Por outro lado, a versão do flagranteado no sentido de que foi convidado por Karinna para ir ao supermercado não convence, tampouco foi ratificado por outra testemunha. Diante disso, e considerando a presunção de veracidade das declarações prestadas pelos policiais que atuam no PROVID, conclui-se que o custodiado descumpriu as medidas protetivas de urgência, sendo impositiva a prisão preventiva a fim de garantir a incolumidade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de IDEILSON GOMES MARQUES, data de nascimento: 14/10/1984, filho de Maria José Santos Gomes, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...)”. (ID 60737673) Alega o Impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 14/06/2024, em decorrência do auto de prisão no 2.915/2024, lavrado na mesma data pela Autoridade Policial da 20a Delegacia de Polícia do Gama-DF, por supostamente ter descumprido as condições impostas por medidas protetivas. Diz que embora tenha sido determinada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a incolumidade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, não subsiste razão para manter o decreto preventivo. Afirma que de acordo com os fatos narrados em delegacia, o paciente foi convidado por sua esposa a ir ao mercado e foi até a casa dela para irem juntos de carro, e ao chegarem no estabelecimento comercial ele teve vontade de ir ao banheiro, tendo então retornado para a casa de sua esposa com a finalidade de usar o banheiro. Diz que logo que entrou na casa, os policiais militares da PROVID, coincidentemente, em visita de praxe, chegaram na residência da sua esposa e o prenderam pelo suposto descumprimento de medidas protetivas impostas. Assevera que ao perceber a demora do paciente em voltar ao mercado, sua esposa, voltou para casa e foi informada por sua filha que o paciente havia sido preso dentro de sua residência por supostamente ter descumprido medida protetiva, ocasião em que, no mesmo momento, a sua esposa foi até a delegacia para confirmar que o tinha autorizado a entrar em sua casa para usar o banheiro, mas não foi ouvida pela autoridade policial. Relata que, o paciente, ao ser indagado sobre a questão em audiência de custódia, confirmou os fatos ora narrados. Narra que o paciente se encontra preso ilegalmente, ao argumento de que não restou descumprida qualquer medida protetiva, já que obteve autorização da vítima para se aproximar dela e, foi preso enquanto usava o banheiro da casa com a permissão da mesma, conforme relato da própria e suposta vítima. Discorre que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, possuindo ainda residência fixa e por não haver elementos que indiquem que o acusado voltará a delinquir, não há que se falar em prisão preventiva. Destaca ainda a nulidade do decreto prisional, haja vista que as informações prestadas pela vítima (esposa), o paciente “não pode ficar preso, pois isso impactaria na lucratividade da empresa, o que, consequentemente, afetaria a renda familiar”, de modo que a permanência do mesmo na prisão trará grandes consequências de ordem pessoal, psicológica e financeira para toda sua família. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese, enfatizando ainda sobre a possibilidade de utilização das cautelares diversas da prisão. Ao final, requer liminarmente que seja revogado o decreto de prisão preventiva, e, subsidiariamente, a aplicação das medidas diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, seja em função da prisão em flagrante, efetivada sem qualquer violação aparente aos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal, ou mesmo de sua conversão em prisão preventiva, devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, da norma adjetiva. Destaca-se, nesse ponto, que as condutas imputadas ao paciente ocorreram em violação de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente – em 11/06/2024, nos autos no 0705530-05.2024.8.07.0010–, nas quais foram estabelecidas, num contexto de violência doméstica e familiar, proibições de aproximação da vítima e de contato por qualquer meio de comunicação, na forma do artigo 22, inciso III, da Lei no 11.340/06, em razão da suposta agressão do paciente em desfavor da vítima, quando posicionou as mãos em seu pescoço e a sufocado, além de ter lhe desferido um forte tapa no rosto (ID 199777846 – processo das medidas protetivas). Ademais, embora o impetrante procure mitigar as circunstâncias do caso concreto, ao afirmar que se encontrava na residência da vítima por convite dela para irem juntos ao supermercado, não está evidenciado, de plano, a modificação da situação entre o paciente e a ofendida. Primeiro porque os depoimentos dos agentes policiais da PROVID são claros e objetivos no sentido de que, quando da realização da visita à residência da vítima Karinna, encontraram o paciente sozinho e com a casa revirada, e ainda não conseguiram contatar a ofendida, circunstancias que a meu sentir, vão de encontro aos argumentos do paciente, já que três dias anteriores à data do fato, a própria vítima havia registrado ocorrência policial contra o paciente por conta de agressões físicas praticadas em seu desfavor. Segundo porque, ainda que se leve em conta a afirmação da vítima após a ocorrência da prisão em flagrante, em que ratifica as declarações do paciente quando da ocorrência policial, inclusive, de que teve contato com o autor em razão dos filhos comuns que possuem e que possui uma sociedade em parceria com o paciente, e que a prisão do mesmo poderia afetar a lucratividade da empresa (ID 60737663), em princípio, não revogam de plano as medidas protetivas anteriormente impostas, até porque tal questão, mesmo já tendo sido informada ao Juizado de Violência Doméstica, é de se ver que o pleito de revogação das medidas protetivas restou indeferido, determinando-se o encaminhamento da ofendida ao atendimento multidisciplinar do NERAV, a ser realizado no dia 02/07/2024, ocasião em que após será reanalisado o pedido de revogação das medidas protetivas pelo Juízo de origem. Nesse contexto, o alegado consentimento da ofendida quanto à aproximação do réu, por si só, não tem o condão de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, tampouco afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, mormente por se tratar de crime contra a administração da justiça, estando presente o interesse público na vigência de tais medidas. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, protegendo o meio social, sobretudo a vítima. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, pelo menos até que se obtenha outras informações nos autos. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora